Tribunal: TJDFT
Processo: 0746656-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. antecipação de tutela. AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PEDIDO PARA AUMENTO DA CARGA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pleito envolve discussão técnica referente à ajuste na rede elétrica devido a previsão de alto consumo de energia, com aumento de carga, diante da ampliação do estabelecimento comercial.
2. A complexidade do pedido torna imprescindível exame de cognição exauriente, de modo que a questões em comento devem ser resolvidas de maneira adequada com a instrução do feito. 2. 1. Não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.